Tribunal: TJPA
Processo: 0000099-05.2005.8.14.0074
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000099-05.2005.8.14.0074

RECORRENTE: GILSON CLEI SILVEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT,
DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. TESE REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A absolvição sumária nesta fase, ainda que haja dúvida no convencimento do Magistrado, deve-se decidir com cautela, devendo prevalecer o princípio do
in dubio

pro societate
, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria. Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito absolutório.

2.
Convergindo os depoimentos testemunhais no sentido de incriminar o Recorrente da prática do crime pelo qual está sendo acusado, bem como presentes outros elementos que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção ao mesmo, inclusive pela confissão deste, em juízo, não há como se admitir que tenha agido em legítima defesa, vez que essa decisão cabe ao Juízo natural, ou seja, o Conselho de Sentença.

3.
Por fim, para se admitir nesta fase a almejada desclassificação do crime pelo qual encontra-se o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal seguida de morte, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza das lesões, restando induvidoso que o Recorrente ceifou a vida de Venilson Lima Ferreira, devendo os questionamentos quanto à sua intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que, como dito alhures, é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um

dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
21

de agosto de 2023

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator
designado apenas para a assinatura do acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Gilson Clei Silveira dos Santos
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Acrísio Taira de Figueiredo, Juiz de Direito Substituto da Vara Única da Comarca de Tailãndia/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 15287413
, que na madrugada do dia 06/02/05, aproximadamente às 4:30 h., o acusado Gilson Clei Silveira dos Santos, portando arma de fogo, desferiu projéteis contra o ofendido Venilson Lima Ferreira, ocasionando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico inserto às 07, causa de sua morte.

Consta da inicial acusatória, que o ofendido Venilson Lima Ferreira se encontrava em frente à danceteria "Tropical", situada na Av. Natal, quando foi alvejado por disparos de arma de fogo detonados pelo réu. Que o denunciado estava travando luta corporal com várias pessoas na saída da festa, incluindo a testemunha ocular Heliton Pereira de Souza, em meio a qual sacou a arma de fogo e disparou contra a vítima.

Por fim, assevera a exordial do
Parquet
que a materialidade delituosa restou comprovada mediante o inserto à fl. 07, o qual atesta que a causa morte da vítima Laudo de Exame Cadavérico foi lesão perfuro-contundente produzida por arma de fogo, assim como os indícios suficientes de autoria, necessários ao oferecimento desta denúncia, fazem-se presentes pela prova testemunhal.

Em razões recursais
,
à ID9529565
, pugna a defesa pela absolvição sumária do Recorrente, com fundamento de ter agido o mesmo sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa ou, caso assim não seja entendido, pela desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, na forma descrita no art. 129, §3º, do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 9529575
, a RMP, Dra. Ely Soraya Silva Cezar, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida, integralmente, a decisão vergastada.

Em despacho, à ID 15287679
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se
pelo
CONHECIMENTO

do presente recurso em sentido estrito, por estarem preenchidos
os

pressupostos

de

admissibilidade,
e,

no

mérito,

pelo

seu

IMPROVIMENTO,
devendo a pronúncia ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da absolvição sumária

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do Código Penal brasileiro, alegando que sua absolvição sumária se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, consoante Sentença de Pronúncia,
à ID 15287672
, que aliás tem fé pública, a materialidade do delito imputado ao Recorrente resta comprovada por meio do Laudo de Exame Cadavérico, à fl. 12, dos autos do Inquérito Policial, já que este não se encontra acostado de forma nítida aos presentes autos.

Cumpre destacar, ainda, que o
custos iures
, em seu judicioso parecer, assevera, de igual forma, que a materialidade está devidamente evidenciada pelo Laudo supra, o qual atesta que a causa da morte do ofendido Venilson Lima Ferreira foi lesão pérfuro-contundente produzida por arma de fogo.

De outra banda, acerca dos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos testemunhais, aliás transcritos no parecer do Órgão Ministerial de 2º Grau,
à ID 10830592
, os quais apontam o Recorrente como autor do fato criminoso, especialmente os prestados pelos Policiais Militares Mauro Rangel dos Santos Marques, Augusto Teixeira Carrera e Helinton Pereira de Souza.

Ainda acerca da suposta autoria delitiva, o próprio Recorrente assevera em suas Razões recursais,
à ID 952957
, ter confessado, em juízo, que cometeu o crime pelo qual está sendo acusado; porém, amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa e sem a intenção de matar, uma vez que estava se defendendo de agressão injusta e atual provocada pela vítima.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Assim sendo, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a excludente de ilicitude da legítima defesa, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não parece ocorre no caso em apreço, devendo o Juízo Natural avaliar de forma mais acurada a tese alegada nas razões recursais.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
LEGÍTIMA DEFESA
.
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO VERIFICADA
.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA
. 1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP. 2. Nessa fase (sentença de pronúncia) prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu. A absolvição sumária, prevista no art. 415 do Código de Processo Penal, só é possível mediante existência inconteste da causa excludente de ilicitude, o que não ocorreu na hipótese em que há indícios de que o acusado, em razão de uma discussão banal, agrediu a vítima com golpes de faca que poderiam ter culminado no evento morte. 3.
Baseando-se a sentença de pronúncia na prova inequívoca da materialidade do delito, bem como, nos indícios de autoria e, não havendo provas suficientes da alegada legítima defesa, real ou putativa, a excludente deve ser submetida ao juízo competente
(
Tribunal do Júri
). 4. Recurso desprovido. (
Acórdão 1664336
, 07010117720218070014, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
GRIFEI

Destarte, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Nessa senda, resta induvidosa a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da Desclassificação delituosa

Por fim, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Em análise dos autos, verifica-se que, de igual forma, não há como prosperar o pedido em apreço.

Com efeito, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato e da forma como o ofendido foi morto.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, pois resta induvidoso que o recorrente foi o autor do homicídio contra Venilson Lima Ferreira, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que, como dito alhures, é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é outra a disposição legal contida no art. 413 do CPPB, pelo qual “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO TENTADO
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO
. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1; 2 e 3. (...).

4. Para que se possa desclassificar o crime de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal é necessário que os elementos probatórios da fase do sumário de culpa demonstrem, de forma clara e inconteste, a ausência de
animus necandi
na conduta do acusado, situação não verificada de plano.

5. (...). 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (
Acórdão 1656680
, 07275025720218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 21 der agosto de 2023

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator
designado apenas para a assinatura do acórdão.

Belém, 11/09/2023